Tribunal: TJES
Processo: 5017323-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017323-60.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JHONATHAN MENEZES DE SOUZA LEITE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5017323-60.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JHONATHAN MENEZES DE SOUZA LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SUBVERSÃO DA ORDEM NA UNIDADE PRISIONAL. AUTORIA COMPROVADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por
JHONATHAN MENEZES DE SOUZA LEITE
contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave e determinou a interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios executórios.

A defesa requer a absolvição do agravante por ausência de provas e falta de individualização da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação da falta grave para falta de natureza média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes e individualizadas que confirmem a participação do agravante na falta grave; e
(ii) analisar a possibilidade de desclassificação da infração disciplinar para falta de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 50, I, e 52, caput, da Lei de Execução Penal, configura falta grave o ato de incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou disciplina no ambiente prisional.

O Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 699.15/2024 apurou que o agravante, juntamente com outros internos, danificou a estrutura da cela 115 da Galeria Alpha da Penitenciária Estadual de Vila Velha V, conduta que culminou na subversão da ordem prisional, com danos à estrutura física da unidade.

O próprio agravante, ao ser ouvido na esfera administrativa, admitiu ter participado do dano à cela, relatando o uso de martelo e confirmando que a ação foi coletiva, embora tenha negado a propriedade dos materiais apreendidos.

As declarações dos inspetores penitenciários e dos demais internos envolvidos são coerentes e harmônicas, confirmando a participação do agravante na conduta infracional.

O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à idoneidade e força probatória dos depoimentos de agentes penitenciários, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova (TJES, Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 06/11/2020).

A jurisprudência do STJ distingue sanção coletiva de autoria coletiva, sendo esta última plenamente possível quando comprovada a participação de vários apenados em conduta configuradora de falta grave (AgRg no HC nº 716.987/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/06/2022, DJe 20/06/2022).

No caso, a conduta do agravante foi devidamente individualizada, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa durante o procedimento disciplinar.

A desclassificação para falta média é inviável, uma vez que a conduta de dano ao patrimônio e subversão da disciplina está expressamente tipificada como falta grave pela Lei de Execução Penal, e a sanção aplicada mostra-se proporcional e fundamentada.

Comprovada a autoria e materialidade da falta grave, mantém-se a decisão que interrompeu o prazo para concessão de benefícios executórios, nos termos do art. 127 da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão que reconhece a prática de falta grave quando comprovada a participação do apenado em atos de dano ao patrimônio público e subversão da ordem prisional.

Os depoimentos de agentes penitenciários, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, possuem plena força probatória.

Não há confusão entre sanção coletiva e autoria coletiva, sendo possível a punição individual de cada participante identificado.

A desclassificação da falta grave para média é inviável quando a conduta se enquadra nos arts. 50, I, e 52, caput, da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 37, parágrafo único; 50, I; 52, caput; 118, I; 125; 127.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 06/11/2020; STJ, AgRg no HC nº 716.987/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/06/2022, DJe 20/06/2022; STJ, AgRg no HC nº 550.514/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/02/2020, DJe 05/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5017323-60.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JHONATHAN MENEZES DE SOUZA LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JHONATHAN MENEZES DE SOUZA LEITE,
contra decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante e determinou a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios executórios.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a absolvição da falta grave imputada ao reeducando, por ausência de provas de sua participação nos fatos. Alega ainda, a inexistência de individualização da conduta. Alternativamente, pugna pela desclassificação da falta grave imposta ao recorrente, para falta de natureza média.

Na forma do artigo 50, inciso I e 52, caput, da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e ocasionar subversão da ordem ou disciplina dentro da Unidade Prisional.

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, o agravante estava no cumprimento de pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha V – PEVV V, quando em 16/11/2024, juntamente com outros apenados, teria causado danos ao patrimônio público, além de subverter a ordem e disciplina a que estaria sujeito.

De acordo com a decisão combatida o apenado teria participado

de uma ação coletiva,

descoberta durante procedimento de revista minuciosa na cela 115 da Galeria Alpha, quando foi observado um dano a estrutura da cela onde se encontrava com outros quatro internos.

Consta do PAD nº 699.15/2024 que o apenado foi ouvido na esfera administrativa e informou que ajudou a danificar a prateleira de sua cela, esclarecendo que foi utilizado um martelo e que deram início ao dano na sexta-feira, sendo flagrados no sábado quando a equipe de plantão realizou a revista estrutural na cela.

Como pode ser observado, Jhonathan confirma ter participado da empreitada que danificou a estrutura da cela, negando, no entanto, a propriedade dos materiais encontrados durante a inspeção.

As declarações dos inspetores penitenciários e dos demais internos abarcados na ocorrência dão conta, de forma coerente e unânime, do envolvimento do agravante nos fatos descritos no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 699.15/2024.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

A descrição das condutas praticadas pelo apenado, está prevista nos artigos 50, I e 52, caput, da LEP, não tendo sido apresentado pela defesa nenhum elemento capaz de comprovar as alegações apresentadas em favor do reeducando.

Importante destacar ainda, que não se pode confundir sanção coletiva com autoria coletiva, como já decidido pelos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E INCITAÇÃO DOS DEMAIS PRESOS À DESORDEM. PROVAS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NESTA VIA. INFRAÇÃO DE AUTORIA COLETIVA.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que restou comprovada a participação do agravante na conduta de "incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina" configurando a prática de falta disciplinar de natureza grave. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos (AgRg noHC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018)" (AgRg no HC 550.514/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)
. 3. Se a instância ordinária concluiu que as provas são uníssonas em indicar a prática da falta grave cometida pelo apenado, não é possível na via do habeas corpus entender de modo diverso, pois é vedado o revolvimento fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 716.987/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Adequada, portanto, a decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios executórios.

Por fim, é possível observar que as condutas atribuídas ao agravante foram devidamente individualizadas, proporcionando-lhe exercer o contraditório e a ampla defesa no curso do procedimento disciplinar
,
estando a falta grave relacionada à prática de condutas indisciplinares, previstas nos artigos 50, I e 52, caput, ambos da Lei de Execução Penal.

Assim, não há que se falar em absolvição ou em violação ao princípio da proporcionalidade, conforme pretendido pela douta defesa, tampouco em revogação dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)